Tribunal: TJBA
Processo: 0119047-19.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0119047-19.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPREITO E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA DO EXEQUENTE. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF (DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE). COMPATIBILIDADE ENTRE CPC E LEF (ART. 1º, LEF). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 10 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A

execução fiscal foi ajuizada em
11
/
12
/200
1
, visando à cobrança de
ISS
(Auto de Infração n.º 34393U)
, no valor originário de
R$
10.988,44
, e que, após longo período de inatividade, foi expedido
despacho
em
26
/0
1
/2024
intimando o exequente, no prazo de
10 (dez) dias
, a
manifestar interesse no prosseguimento
,
sob pena de extinção
. Apesar de
regularmente intimado
(expedição eletrônica em
26
/0
1
/2024
, com ciência registrada em
29
/0
1
/2024
), o Município
permaneceu inerte
, sobrevindo, em
15
/0
2
/202
5
, a sentença que
extinguiu
o feito
,

tendo em vista que
“Após intimação para a manifestação de interesse no prosseguimento do feito, quedou-se silente a parte Exequente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do executivo fiscal por abandono (art. 485, III, CPC) quando a Fazenda, intimada pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias; (ii) estabelecer se o prazo conferido possui natureza peremptória; (iii) determinar se houve violação ao contraditório (art. 10, CPC); (iv) verificar a compatibilidade do art. 485, III, do CPC com a Lei nº 6.830/1980 (LEF); (v) diferenciar abandono da causa do regime do art. 40 da LEF (prescrição intercorrente) e sua inaplicabilidade ao caso; (vi) aferir a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal (art. 183, § 1º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção por abandono da causa é cabível na execução fiscal não embargada quando a Fazenda Pública, regularmente intimada para dar andamento ao feito, permanece inerte por mais de 30 dias, conforme art. 485, III, do CPC e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.710.652/ES; REsp 1.750.306/MT).

4.
O prazo fixado para manifestação do exequente possui natureza peremptória, de modo que a apresentação tardia caracteriza inércia apta a ensejar a extinção (AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.710.652/ES).

5.
Não há violação ao art. 10 do CPC quando o exequente é previamente intimado, com advertência expressa de extinção em caso de inércia, como ocorrido (intimação eletrônica em 10/01/2023, com ciência em 23/01/2023).

6.
O art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo executivo fiscal, por força do art. 1º da LEF, que autoriza a integração pelo CPC nas hipóteses não disciplinadas pela lei especial (REsp 1.750.306/MT; AgRg no REsp 1.195.274/PR).

7.
O art. 40 da LEF regula a suspensão por não localização do devedor ou de bens penhoráveis e a prescrição intercorrente (Tema 566/STJ — REsp 1.340.553/RS e REsp 1.120.097/RS), não se confundindo com a desídia do exequente após intimação; por isso, é inaplicável ao abandono da causa (AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.710.652/ES).

8.
A intimação eletrônica realizada no PJe constitui forma válida de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, CPC), tornando eficaz a ciência e iniciando a contagem do prazo.

9.
A extinção por abandono concretiza os princípios da cooperação (art. 6º, CPC), da duração razoável do processo (art. 4º, CPC; art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência (art. 37, caput, CF), coibindo a manutenção indefinida de processos sem impulso útil (STF, RE 632.212/RS; STJ, AgRg no REsp 1.195.274/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível a extinção de execução fiscal não embargada por abandono da causa quando a Fazenda, intimada pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias (art. 485, III, CPC).

2.
O prazo fixado para manifestação do exequente em intimação específica possui natureza peremptória.

3.
O art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente à LEF (art. 1º), por inexistir disciplina específica sobre abandono na lei especial.

4.
O art. 40 da LEF, que versa sobre suspensão por não localização do devedor ou de bens e prescrição intercorrente, não se aplica à hipótese de abandono processual do exequente.

5.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal (art. 183, § 1º, CPC).

6.
A prévia intimação com advertência afasta alegação de ofensa ao contraditório (art. 10, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 183, § 1º, e 485, III; LEF (Lei nº 6.830/1980), arts. 1º e 40; CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1.195.274/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2011; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.09.2013; STJ, REsp 1.120.097/RS (Tema 566), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STF, RE 632.212/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0119047-19.2001.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e, como
Agravado,
EMPREITO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA